Tribunal: STF
Processo: RHC 208954
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA. CONCURSO DE AGENTES. DECISÃO MANTIDA. 



    1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    2. A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O Direito Penal não deve ocupar-se de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante para o titular do bem jurídico tutelado ou para a integridade da própria ordem social. 



    3. Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade criminosa dos réus, representada na apuração de crimes patrimoniais cometidos, pois fica evidenciada a reprovabilidade do comportamento. 



    4. A prática do delito mediante o concurso de agentes demonstra maior reprovabilidade da conduta, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância. 



    5. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo de primeiro grau absolveu os pacientes pela prática do crime de furto qualificado, aplicando ao caso o princípio da insignificância. Interposta apelação pelo Ministério Público, o Tribunal estadual deu provimento ao recurso.



    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 654.673, Min. João Otávio de Noronha, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4.  Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “o furto qualificado e ou a reincidência por si só não impede a aplicação o princípio da insignificância, necessitando a análise do caso concreto”. Aduz que “os pacientes foram absolvidos sumariamente pela prática do furto de apenas uma “PATA”, avaliada em R$ 30,00 (trinta reais)”.



    5. A defesa requer “seja concedida a ordem para restabelecer a sentença de piso mantendo a aplicação do princípio da insignificância que absolveu os pacientes”.



    6. Decido.



    7. O recurso ordinário não deve ser provido.



    8. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.



    9. Ainda: “é vedada a aplicação do princípio da insignificância nos delitos de furto noturno, qualificado pelo concurso de agentes e praticado por reincidente” (HC 130.617 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    10. No caso, a decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    No presente caso, constatou-se a habitualidade criminosa dos pacientes, uma vez que Célio responde a processo por furto qualificado por concurso de agentes e Valter é reincidente específico, o que evidencia a acentuada reprovabilidade de seus comportamentos. 



    Verificou-se ainda que a prática do delito mediante o concurso de agentes também demonstra a maior reprovabilidade da conduta. Em face de tais fatos, concluiu-se pela inviabilidade da aplicação do princípio da insignificância.



    [...]”.



    11. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator